Tribunal: TJSP
Processo: 2123944-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em cumprimento de sentença, deixa de fixar verba honorária, por ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Inadmissibilidade. Aplicabilidade apenas em execuções que ensejem o pagamento de precatórios. Sistemática relativa à expedição de precatório que não se aplica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em cumprimento de sentença, deixa de fixar verba honorária, por ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Inadmissibilidade. Aplicabilidade apenas em execuções que ensejem o pagamento de precatórios. Sistemática relativa à expedição de precatório que não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o, da CF. Aplicação do art. 85, § 1o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.